Tribunal: TJSP
Processo: 1072943-96.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. Alegação de falha no atendimento médico. Paciente com diagnóstico de protusões com indicação de intervenção cirúrgica de urgência. Cirurgia não realizada imediatamente, com posterior óbito do paciente. Laudo pericial que concluiu pela ausência de nexo de causalidade. Parte autora que não se desincumbiu do ônus probatório. Inteligência do art.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. Alegação de falha no atendimento médico. Paciente com diagnóstico de protusões com indicação de intervenção cirúrgica de urgência. Cirurgia não realizada imediatamente, com posterior óbito do paciente. Laudo pericial que concluiu pela ausência de nexo de causalidade. Parte autora que não se desincumbiu do ônus probatório. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1072943-
96.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARIA ROSARIO
DE FATIMA CAMPOS TAVARES, SELMA CRISTINA CAMPOS TAVARES,
SYLVIO TAVARES JUNIOR e SILVIA APARECIDA CAMPOS TAVARES, é apelado
INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072943-96.2017.8.26.0100 - 2
Apelação Cível no 1072943-96.2017.8.26.0100
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelantes: Maria Rosario de Fatima Campos Tavares, Silvia Aparecida Campos Tavares,
Selma Cristina Campos Tavares, Sylvio Tavares Junior
Apelado: Intermedica Sistema de Saude S.a.
Comarca: São Paulo - 38a Vara Cível
Processo de Origem: 1072943-96.2017.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Luiz Fernando Rodrigues Guerra
VOTO no 14720
PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS
MORAIS. Alegação de falha no atendimento médico. Paciente
com diagnóstico de protusões com indicação de intervenção
cirúrgica de urgência. Cirurgia não realizada imediatamente, com
posterior óbito do paciente. Laudo pericial que concluiu pela
ausência de nexo de causalidade. Parte autora que não se
desincumbiu do ônus probatório. Inteligência do art. 373, I, do
CPC. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.
Recurso não provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a indenização por danos
morais julgada improcedente pela r. sentença de fls. 5257/5263, cujo relatório fica
adotado. Pela sucumbência, a parte autora foi condenada a arcar com o
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Inconformada, apela a parte autora (fls. 5267/5188),
sustentando, em síntese, que a indenização por danos morais é devida, pois a
negligência no tratamento médico causou agravamento no quadro de saúde de
seu genitor, levando-o a óbito. Afirma haver legitimidade dos herdeiros, filhos do
falecido, para exigir indenização. Defende haver responsabilidade objetiva da
operadora do plano de saúde pelos danos causados. Cita jurisprudência. Requer
a redução da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
O réu apresentou contrarrazões (fls. 5294/5303).
Regularmente processado e preparado o recurso.
É o relatório.
Preliminarmente, observo que o espólio não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072943-96.2017.8.26.0100 - 3
legitimidade para requerer danos morais.
Contudo, tratando-se de ação ajuizada pelos filhos do
falecido, fica caracterizada relação personalíssima com o óbito.
No mais, no mérito o recurso não merece provimento.
Alegam os autores, filhos (fls. 31/36) do falecido Sr.
Sylvio Tavares (fls. 57), que ele foi vítima de negligência médica em razão dos
serviços prestados pela operadora de plano de saúde (fls. 37), o que agravou seu
quadro de saúde e o levou a óbito. Afirmam que o diagnóstico inicial foi de
protusões discais (fls. 40), com indicação de intervenção cirúrgica de urgência
(fls. 41). Contudo, a cirurgia não teria sido liberada a tempo pela operadora do
plano de saúde (fls. 04). Diante da narrativa apresentada na petição inicial,
pleiteia a parte autora a condenação da réus ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 100.000,00.
O pedido foi julgado improcedente, contra o que se
insurgem os autores.
Sem razão, contudo.
Em que pesem os argumentos dos autores, não há
provas suficientes do nexo causal entre a conduta da operadora de plano de
saúde e o falecimento do Sr. Sylvio, ônus que cabia aos autores, nos termos do
artigo 373, I, do CPC.
No caso, a perícia indireta (fls. 5197/5206), realizada
com base no prontuário médico de Sylvio Tavares e nas provas produzidas nos
autos, não constatou a existência de nexo causal entre a conduta da ré e o
agravamento do quadro de saúde, que evoluiu em óbito do paciente.
Ao contrário do que alega a parte autora, a perícia
concluiu que “a causa da insuficiência respiratória não foi decorrente da redução
na força dos músculos respiratórios (compressão medular cervical crônica) e sim
à septicemia por pneumonia nosocomial, além de provável tromboembolismo
pulmonar, com a adição dos antecedentes pessoais prévios” (fls. 5201).
Em relação à evolução do caso, foi anotado que:
“O Sr. Sylvio Tavares Junior, filho do “de cujus”, solicitou
“alta a pedido” às 18:30h, pois seu pai recusava-se a permanecer na
cama, além de não ter gostado das acomodações. A médica plantonista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072943-96.2017.8.26.0100 - 4
tentou demovê-lo sem sucesso” (fls. 5198).
Sendo que, “na consulta ao prontuário hospitalar, não
percebi falha do serviço médico. O Sr. Sylvio Tavares deu entrada no
serviço de emergência eupneico, com oximetria=98% em ar ambiente,
com boa perfusão periférica, o que objetivamente não caracterizava
dispneia.
O filho do “de cujus” solicitou “alta a pedido” duas horas
após a internação, sem ao menos esperar a avaliação do
neurocirurgião do Hospital, que seria no dia seguinte” (fls. 5200).
Pela leitura do laudo pericial e das provas
apresentadas pelas partes, não existem elementos suficientes que indiquem nexo
de causalidade entre a conduta da ré e o falecimento do genitor dos autores.
Outrossim, inexistem elementos que indiquem que o
paciente não tenha sido atendido de acordo com a prática médica, o que afasta,
em princípio, a existência de falha ou negligência no atendimento médico.
Nesse sentido, já se decidiu pela ausência de
responsabilidade:
“RESPONSABILIDADE CIVIL Danos materiais e morais
Negligência médica Não ocorrência Ausência de comprovação de danos
decorrentes do atendimento médico, durante a cirurgia do autor
Não
evidência de conduta ilícita culposa e de danos morais causados pela
atuação médica Laudo pericial que chegou à conclusão de que inexiste
nexo causal entre os sintomas apresentados e as manobras cirúrgicas, que
foram adequadas diante do quadro clínico apresentado pela paciente

Ratificação dos fundamentos do "decisum"
Aplicação do art. 252 do
RITJSP/2009

Recurso
improvido”
(Apelação
no
4000463-84.2012.8.26.0281, Relator Álvaro Passos, 2a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 10/11/2015).
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença.
Observo que os honorários advocatícios já foram
arbitrados no patamar mínimo. Assim, diante do trabalho desenvolvido pelos
causídicos e o não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios
devidos pela parte autora para 12% do valor da causa, nos termos do disposto no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
com observação quanto à majoração dos honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072943-96.2017.8.26.0100 - 5
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora